Tribunal: TJBA
Processo: 0001336-19.2011.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001336-19.2011.8.05.0170 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: GIVONILTON DO NASCIMENTO SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Morro do Chapéu/BA, que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de Givonilton do Nascimento Silva, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa. Inconformado, o banco apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando a inexistência de intimação pessoal da parte autora, requisito indispensável para a configuração do abandono da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por abandono da causa quando não há comprovação da prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal. III. Razões de decidir 3. O art. 485, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que, nas hipóteses de extinção do processo por negligência das partes ou abandono da causa, a parte deve ser previamente intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias. 4. A intimação pessoal constitui requisito indispensável para a configuração válida do abandono da causa, pois tem por finalidade assegurar que a própria parte tenha ciência da sua inércia e das consequências processuais decorrentes. 5. No caso concreto, verifica-se que a intimação ocorreu apenas por meio de publicação no Diário de Justiça direcionada aos advogados da parte autora, inexistindo nos autos prova de intimação pessoal do Banco do Nordeste do Brasil S/A. 6. A ausência dessa formalidade impede o reconhecimento do abandono da causa, tornando nula a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: 1. “A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.” 2. “A ausência de comprovação da intimação pessoal impede o reconhecimento do abandono e acarreta a nulidade da sentença extintiva.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001752-85.2022.8.05.0032, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Primeira Câmara Cível, DJEN 11.03.2026; Apelação/Reexame Necessário 0000299-31.2007.8.05.0223, Rel(a). Des(a). Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 06/03/2026); (Apelação/Reexame Necessário 0559490-82.2017.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 04/03/2026).